Tribunal: STF
Processo: RE 1419088
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS. ART. 19 DO ADCT. ATIVIDADES PERMANENTES. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ART. 40 DA CRFB: APLICABILIDADE. PARECER GM Nº 30/2002, DA LAVRA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E COM FORÇA VINCULANTE PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (ART. 40, § 1º, DA LC 73/1993). PARECER/MPS/CJ/Nº 3333/2004. PARECER Nº 38/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). LEI ESTADUAL 1.246/2001. EXCLUSÃO DO RPPS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.726/2013. REINCLUSÃO. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. MÁCULA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. DESAPOSENTAÇÃO: CASO DIVERSO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA ÀQUELA EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.256 (REPERCUSSÃO GERAL). RESTITUIÇÃO DE VALORES: DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A SER REALIZADA COM BASE NO ART. 201, § 9º, DA CRFB. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (pág. 2 do documento eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40 da mesma Carta, bem como ao art. 19, caput e § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Para tanto, sustenta-se que a



    “[...] Constituição da República foi cristalina ao determinar que somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo – ou seja, concursados – estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social. Veja:



    [...]



    O presente caso, contudo, trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público.



    [...]



    O texto da Constituição é expresso no sentido de que só podem estar vinculados ao regime próprio de previdência os servidores públicos efetivos, decorrentes da devida aprovação em certame público. Logo, encaminhou para o Regime Geral todos os comissionados, os temporários, os apenas estáveis e empregados públicos.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, corroborando com a argumentação aqui lançada, é cristalino ao entender que não há como se estender aos servidores estabilizados pelo art. 19, do ADCT, da CF, as vantagens advindas do cargo efetivo, exercido por servidor previamente aprovado em concurso público.



    O Regime Próprio de Previdência do Estado é uma vantagem concedida apenas ao servidor concursado ocupante de cargo efetivo, consoante dispõe a Constituição Federal. Por isso, somente o servidor aprovado em concurso público faz jus ao mesmo, não sendo o caso dos estabilizados, aos quais somente é garantido o direito de permanecerem no cargo em que foram contratados.” (págs. 6-7 e 10-11 do documento eletrônico 15).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.375.560-AgR/TO, redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC).” (ARE 1.286.168-AgR/AC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, os seguintes precedentes específicos envolvendo a questão ora em exame: RE 1.381.122/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.364.524/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.350.816/TO e RE 1.392.817/TO, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.362.166/TO e RE 1.398.019/TO, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.403.843/TO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.394.661/TO, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.385.743/TO, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.385.749/TO e ARE 1.343.344/TO, de minha relatoria.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator